Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno (fls. 181/183), nos termos do artigo 265, §§ 2o e 4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos.